Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701413-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOL NASCENTE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 14155555) opostos por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão monocrática deste Relator (ID 13880987), que conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto também pela embargante e indeferiu o efeito suspensivo postulado na referida pretensão recursal. A embargante aponta omissão na aludida decisão singular com base nos seguintes argumentos: “(...) A embargante interpôs Agravo de Instrumento em face da r. decisão de primeiro grau que encontra se em afronta e contradição as reiteradas decisões do Superior Tribunal Justiça violando direitos inerentes a esta, que requereu no agravo o reconhecimento dos seguintes itens: a) Nulidade da emissão da Carta de Arrematação e da imissão na posse; B) Da ilegalidade de transferência de valores a outra vara; C) da Violação ao contraditório e a ampla defesa D) da violação ao artigo 220 do CPC e por fim, o Pedido Liminar da Concessão do efeito Suspensivo. A interposição do agravo de instrumento se deu em razão da seguinte decisão de primeiro grau. (...) Consequentemente, não concordando com a citada r. decisão interpôs o Agravo de Instrumento, que foi parcialmente conhecido, e indeferido o efeito suspensivo. Nesse contexto, a embargante ressalta que o agravo foi interposto em face de todos os pontos elencados na r. decisão de primeiro grau, já que lhe traziam danos de difícil e impossível reparação. Ademais, são matérias de ordem pública e que contrariam precedentes do STJ não operando preclusão, que podem ser requeridas pela parte o sanadas de ofício. Entretanto, a omissão que suporta a embargante, pertine na falta de fundamentação, quanto ao cerceamento de defesa apontado na r. decisão e agravado a este Ínclito Julgador, que fundamenta os itens acima citados, com a exceção da alínea “c) CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA”, que é um principio constitucional de grande importância, uma vez violado todos os demais direitos estarão atingidos. (...).” Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s), de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 14155555) opostos por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão monocrática deste Relator (ID 13880987), que conheceu parcialmente o agravo de instrumento interposto também pela embargante e indeferiu o efeito suspensivo postulado na referida pretensão recursal. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que o agravo de instrumento foi conhecido apenas em parte porque as questões relacionadas à discussão de bem de família, e conseguinte impenhorabilidade do bem leiloado, bem como acerca da transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – conforme destacado na decisão monocrática embargada – já se encontram protegidas pelas barreiras da preclusão incidente no caso ora em foco. Neste tocante, de bom alvitre transcrever, verbo ad verbum, as razões de decidir delineadas na decisão atacada a fim de se evitar desnecessária tautologia: De início, destaco que a agravante, em suas razões recursais, agita matérias de defesa sobre a impenhorabilidade do bem levado à hasta pública e acerca da transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Do cotejo detido dos autos de origem, denota-se que as discussões a respeito de tais pontos se revelam preclusas, porquanto foram devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, conforme bem evidenciado na decisão proferida no dia 09/12/2019, que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, e o AGI 0727295-38.2019.8.07.0000 correlacionado àquela decisão não ultrapassou a barreira da admissibilidade, em decorrência da ausência de documento obrigatório (CPC, art. 1.017, I) (ID 13375015 do mencionado recurso). À luz do previsto no art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). No particular, os pontos atrelados à exceção de pré-executividade poderiam ter sido apreciados por ocasião do AGI 0727295-38.2019.8.07.0000, mas tal recurso, como já ressaltado, não foi conhecido, operando-se a preclusão do decidido em 09/12/2019 pelo Juízo a quo. Consoante sabido, a atual sistemática processual civil é regida princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso ou da unirrecorribilidade, segundo o qual, via de regra, para cada decisão a ser atacada só há um recurso próprio e adequado. Salvo as exceções legais – embargos de declaração e recurso especial e extraordinário –, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por força da preclusão consumativa. E justamente nesta hipótese se enquadram as alegações sobre a proteção eventual impenhorabilidade do bem leiloado, bem como acerca da transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, as quais estão abarcadas pelo manto da preclusão consumativa oriunda do agravo de instrumento interposto, mas que não fora conhecido (AGI 0727295-38.2019.8.07.0000). Desse modo, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO APENAS PARCIALMENTE. Ainda que os pontos arguidos nestes embargos de declaração versem sobre matérias de ordem pública, estas, casuisticamente, já não podem mais ser discutidas nestes autos, ante a inegável incidência da preclusão consumativa no caso vertente. Portanto, no particular, não há falar em omissão, eis que as questões atreladas à alegação de proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família e à transferência de valores ao Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga já não são mais passíveis de análise por esta Instância Revisora, porquanto estão resguardadas pelo manto da preclusão. De mais a mais, não se verifica a existência de qualquer das deficiências suscitadas pelo embargante, pois a decisão vergastada decidiu, de maneira bem fundamentada, tanto sobre o conhecimento parcial do recurso como acerca do indeferimento do efeito suspensivo requestado na peça do agravo de instrumento. Assim sendo, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegadas – e infundadas – omissões na decisão embargada. Na verdade, nessa situação posta à colação sobeja evidenciado o exclusivo propósito da embargante de rediscutir a admissibilidade completa do agravo de instrumento à baila, com o intuito de alterar o entendimento lançado no tocante ao conhecimento parcial do aludido recurso, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator